Tribunal: TJDFT
Processo: 0746410-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE EXCLUSIVA PARA AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema PrevJud, formulado em cumprimento de sentença, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis por meio de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível utilizar o sistema PrevJud para localizar bens penhoráveis do devedor no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema PrevJud foi desenvolvido para atender exclusivamente às demandas previdenciárias, permitindo acesso a informações necessárias à instrução de processos dessa natureza, não se destinando à localização de bens para penhora.
4. A utilização do sistema para finalidade diversa da prevista representaria desvirtuamento de sua função, sendo vedada a pesquisa para execução de título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O sistema PrevJud é destinado exclusivamente às ações previdenciárias, não podendo ser utilizado para localizar bens penhoráveis em cumprimento de sentença.”